Tribunal: TJPA
Processo: 0010574-13.2008.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010574-13.2008.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: RAIMUNDO FERREIRA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS TAXAS DE URBANIZAÇÃO E DE RESÍDUOS SÓLIDOS. VÍCIO SUBSTANCIAL. NULIDADE DA CDA. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO. SÚMULA 392 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Belém contra sentença proferida nos autos de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2003 a 2006, na qual foi reconhecida, de ofício, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de discriminação das taxas que compunham o montante executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ausência de discriminação, na CDA, das taxas de urbanização e de resíduos sólidos que compõem o valor global do débito configura vício meramente formal, passível de correção mediante substituição do título executivo, ou vício substancial apto a ensejar a nulidade da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa deve observar os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80, especialmente quanto à indicação precisa da origem, natureza e fundamento legal do crédito tributário.

A CDA que menciona exclusivamente o IPTU, embora o montante executado englobe também taxas de urbanização e de resíduos sólidos, impede a correta identificação da composição do débito e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado.

A ausência de discriminação dos tributos que integram o valor exequendo configura vício substancial do título executivo, e não mero erro material ou formal, por atingir o próprio conteúdo do lançamento tributário e da inscrição em dívida ativa.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula 392 e no Tema 166, admite a substituição da CDA apenas para correção de erro material ou formal, vedada a alteração da causa de pedir, do sujeito passivo ou da própria constituição do crédito tributário.

A inclusão posterior das taxas não discriminadas originalmente implicaria modificação substancial do lançamento tributário, tornando inviável a substituição da CDA.

A restrição da cobrança apenas ao IPTU também não se mostra possível, pois o próprio título executivo não individualiza a parcela correspondente exclusivamente ao imposto, comprometendo a liquidez e certeza do crédito.

A CDA deve permitir, por si só, a compreensão integral da dívida executada, não sendo admissível suprir suas omissões mediante complementação por documentos externos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento
:

A ausência de discriminação, na CDA, das taxas que compõem o valor global do débito tributário configura vício substancial apto a ensejar a nulidade do título executivo.

A substituição da CDA somente é admissível para correção de erro material ou formal, sendo vedada quando implicar modificação do lançamento tributário ou da causa de pedir da execução fiscal.

A impossibilidade de individualização da parcela correspondente exclusivamente ao IPTU compromete a liquidez do crédito e impede o prosseguimento da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º, III, e §8º; CPC, art. 485, IV; CPC, art. 784, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 392; STJ, REsp 1.045.472/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 25.11.2009, DJe 18.12.2009 (Tema 166); TJPA, Apelação Cível nº 0046004-89.2009.8.14.0301, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 10.05.2021; TJPA, Acórdão nº 22134049, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

19ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 11/06/2026 e término em 18/06/2026

Belém, 18 de junho de 2026

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo MUNICÍPIO DE BELÉM contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada para cobrança de créditos de IPTU referentes aos exercícios de 2003 a 2006, reconheceu, de ofício, a nulidade da Certidão de Dívida Ativa que instrui a inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, nos seguintes termos:

“Decido.

A Certidão de Dívida Ativa consiste em título executivo extrajudicial, conforme art. 784, IX, do CPC/2015, dotada de presunção relativa de certeza, liquidez e exigibilidade, recaindo sobre o executado o ônus probatório caso tencione sua desconstituição, podendo ser ilidida mediante prova inequívoca.

O art. 2º, §8º da Lei nº 6.830/80, prevê que a CDA poderá ser emendada ou substituída até a decisão de primeira instância, sendo devolvido o prazo para oferecimento de embargos pelo executado.

No caso dos autos, verifica-se que o título executivo aponta no campo “natureza da dívida” tão somente o Imposto Predial e Territorial Urbano, com seu fundamento legal, a saber, o art. 4º da Lei nº 7.056/77, não fazendo menção a nenhum outro tributo, do que se infere que o montante da dívida cobrada se refere apenas àquele imposto.

Não obstante isso, à época dos exercícios exigidos na CDA, já haviam sido instituídas a Taxa de Urbanização (Lei nº 7.677/93) e Taxa de resíduos Sólidos (Lei nº 7.192/81), que sabidamente são cobrados concomitantemente com o IPTU, sendo a soma de tais parcelas o valor total apontado no carnê.

Desta forma, deixou a Fazenda Pública Municipal de incluir na CDA as taxas vinculadas ao imóvel que são cobradas conjuntamente ao IPTU, uma vez que o valor global inclui todos os tributos incidentes sobre o bem, inexistindo, portanto, a individualização das parcelas que integraram a exação fiscal.

Pontua-se que, por força do disposto no art. 2º, § 5º, III da LEF, a CDA deve indicar com precisão a origem da dívida referente a cada tributo perseguido além do correspondente fundamento legal, propiciando ao contribuinte a correta identificação da dívida de que é sujeito passivo, a fim de que possa exercer plenamente seu direito fundamental à ampla defesa.

Em sendo assim, CDA que não faz qualquer menção a tributo nela cobrado, omissa quanto à outras parcelas que compõe o valor integral da dívida fiscal, deixando de esclarecer detalhadamente qual a fonte da cobrança, é causa de nulidade da inscrição e do processo dela decorrente, ante a ausência de informação da origem e natureza do crédito, nos termos do art. 2º, § 5º da LEF e art. 202 do CTN.

Patente, portanto, a nulidade da CDA que instrui a inicial, porquanto inexistente a indispensável identificação dos tributos nela constantes, que, a partir de sua soma, formam o montante exequendo, tampouco os correspondentes fundamentos legais, em plena inobservância da legislação aplicável, uma vez que a simples análise do título executivo deve ser suficiente para que o contribuinte compreenda do que está sendo executado, em decorrência dos elementos que possui, posto que tem o direito à ciência plena sobre qual fato está sendo cobrado.

Ora, observa-se que no presente caso, e de forma continuada durante determinado período, o Município expedia CDA’s sem a especificação de todos os tributos que compunham o montante cobrado, não indicando também o seu fundamento legal, o que inevitavelmente gera dificuldade ao exercício de defesa do executado, além de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo.

Admitir que Certidão de Dívida Ativa que deixa de satisfazer as poucas exigências que a legislação impõe, configura não apenas violação ao princípio da legalidade estrita, aplicado à administração pública, mas, em análise mais ampla, ao próprio princípio do devido processo bem como ao da ampla defesa e contraditório.

Importante ainda pontuar que, não obstante a permissão insculpida no art. 2º, § 8º da Lei nº 6.830/80 para substituição da Certidão de Dívida Ativa até a decisão de primeira instância, não se vislumbra tal possibilidade para o presente caso.

Com efeito, em situações em que há equívocos no próprio lançamento ou na inscrição da dívida, sendo necessária modificação do sujeito passivo ou fundamento legal, nova apuração do tributo devido com utilização de base de cálculo por critérios diversos, deverá ser revisado o próprio lançamento, se ainda viável frente ao prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas no título executivo.

Isso porque a certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA." (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in "Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência", Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205).

(...)

Sendo assim, nulo o título executivo extrajudicial que instrui a inicial do processo executivo fiscal, e face a impossibilidade de sua substituição, o feito executivo não deve ter prosseguimento, sendo a sua extinção medida que se impõe.

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, reconhecida a nulidade da CDA que embasa a execução fiscal, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese:

(i)

que inexiste nulidade absoluta no caso concreto, porquanto os lançamentos tributários das taxas e sua inscrição em dívida ativa foram regularmente realizados, havendo apenas erro formal na emissão da CDA;

(ii)

que o vício apontado não atinge o lançamento tributário nem a inscrição em dívida ativa, mas apenas o título executivo, circunstância que autorizaria sua substituição antes da sentença, nos termos da Súmula 392 do STJ;

(iii)

que a decisão recorrida violou o art. 2º, §8º, da LEF ao extinguir a execução sem oportunizar à Fazenda Pública a correção do título executivo;

(iv)

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a sentença e assegurar ao ente municipal a possibilidade de substituição ou emenda da CDA, com o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id nº 28855945.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa que instrui execução fiscal proposta para cobrança de IPTU, quando o título executivo não discrimina, de forma analítica, as taxas que compõem o montante global lançado no carnê, embora estas tenham sido regularmente constituídas no âmbito administrativo.

A sentença recorrida reconheceu, de ofício, a nulidade da CDA, por entender que a ausência de especificação das taxas vinculadas ao imóvel – notadamente Taxa de Urbanização e Taxa de Resíduos Sólidos – implicaria violação ao art. 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80 e ao art. 202 do CTN, inviabilizando a compreensão da origem e natureza do crédito e, por conseguinte, o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

A Certidão de Dívida Ativa, como título executivo extrajudicial, deve observar rigorosamente os requisitos previstos no ordenamento jurídico, notadamente aqueles constantes do art. 202 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:

Art. 202 do CTN:
“O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:
I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos corresponsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;
II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;
III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;
IV - a data em que foi inscrita;
V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.”

No mesmo sentido, dispõe o art. 2º, §5º, III, da Lei nº 6.830/80:

“§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
(...)
III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida.”

No caso concreto, conforme consignado na sentença, a CDA indica exclusivamente o IPTU como natureza da dívida, não havendo qualquer menção às taxas que, segundo o próprio Município, compõem o montante executado.

Tal circunstância revela vício substancial, pois impede a correta identificação da origem do crédito tributário, comprometendo o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado.

O apelante sustenta que o vício seria meramente formal, sanável mediante substituição da CDA. Todavia, tal argumento não merece prosperar.

Isso porque a ausência de discriminação dos tributos que compõem o valor exequendo não configura simples erro material, mas sim vício que atinge o próprio conteúdo do título executivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a substituição da CDA somente é admissível quando se tratar de erro material ou formal, não sendo possível quando houver alteração do próprio lançamento tributário ou da causa de pedir.

Nesse sentido, a Súmula 392 do STJ:

“A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução.”

Nesse sentido, destaco ainda o julgamento do Tema 166/STJ, que reforçou o caráter restritivo da substituição da CDA, limitando-a estritamente a vícios formais ou materiais que não importem em inovação do lançamento tributário, in verbis:

“Ementa: PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSO JUDICIAL TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). SUBSTITUIÇÃO, ANTES DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA, PARA INCLUSÃO DO NOVEL PROPRIETÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO ERRO FORMAL OU MATERIAL. SÚMULA 392/STJ. 1. A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ). 2. É que: \'2722Quando haja equívocos no próprio lançamento ou na inscrição em dívida, fazendo-se necessária alteração de fundamento legal ou do sujeito passivo, nova apuração do tributo com aferição de base de cálculo por outros critérios, imputação de pagamento anterior à inscrição etc., será indispensável que o próprio lançamento seja revisado, se ainda viável em face do prazo decadencial, oportunizando-se ao contribuinte o direito à impugnação, e que seja revisada a inscrição, de modo que não se viabilizará a correção do vício apenas na certidão de dívida. A certidão é um espelho da inscrição que, por sua vez, reproduz os termos do lançamento. Não é possível corrigir, na certidão, vícios do lançamento e/ou da inscrição. Nestes casos, será inviável simplesmente substituir-se a CDA.\'2722 (Leandro Paulsen, René Bergmann Ávila e Ingrid Schroder Sliwka, in \'2722Direito Processual Tributário: Processo Administrativo Fiscal e Execução Fiscal à luz da Doutrina e da Jurisprudência\'2722, Livraria do Advogado, 5ª ed., Porto Alegre, 2009, pág. 205). 3. Outrossim, a apontada ofensa aos artigos 165, 458 e 535, do CPC, não restou configurada, uma vez que o acórdão recorrido pronunciou-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Saliente-se, ademais, que o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão, como de fato ocorreu na hipótese dos autos. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.” (REsp 1045472/BA, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 18/12/2009)

No mesmo sentido, entende este Egrégio Tribunal:

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (EPE). INCLUSÃO DE TAXAS NÃO DISCRIMINADAS NA CDA. TAXA DE RESÍDUO SÓLIDO E DE URBANIZAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. A EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA É ADMITIDA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU FORMAL, NÃO SENDO POSSÍVEL QUANDO OS VÍCIOS DECORREM DO PRÓPRIO LANÇAMENTO OU DA INSCRIÇÃO. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DO IMPOSTO IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). MODIFICAÇÃO APENAS DO FUNDAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DIANTE DO VALOR IRRISÓRIO DA DEMANDA, NOS TERMOS DO ART. 85, Â§ 8 E Â§ 8-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE. 1. Em síntese da exordial, o Fisco alega ser credor da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 224.132/2009 em decorrência de inadimplemento de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) do imovel localizado na Travessa Apinages, nº 2084, bairro Condor, Belém/PA, CEP 66045-010, correspondente aos exercícios de 2006 e 2007, o que totaliza o valor de 1.286,27 (mil duzentos e oitenta e seis reais e vinte e sete centavos). 2 . Em sentença, o Juízo apreciou a Exceção De Pré-Executividade (EPE) utilizada para alegar nulidade no título executivo e determinou a improcedência do feito, visto que ao analisar os autos constatou a impossibilidade de substituição da CDA em detrimento da legalidade do título executivo, bem como determinou a ilegalidade das taxas cobradas e determinou a condenação da Fazenda Pública no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sob o fundamento do art. 85, Â§ 3 do Código de Processo Civil ( CPC). 3. In casu, na composição do valor exigido constante na Certidão de Dívida Ativa que instrui a execução foi mencionado tão somente a cobrança do IPTU, inexistindo qualquer menção às outras taxas: taxa de resíduo sólido e urbanização e seus respectivos valores. 4. A emenda ou substituição da CDA só é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição. Súmula 392 do Superior Tribunal De Justiça (STJ). 5. A modificação da CDA para inclusão de taxas não discriminadas no título executivo originário implica em substancial modificação do próprio lançamento tributário, o que torna impossível a substituição da certidão de dívida ativa. 6. Comprometida a presunção de exigibilidade e liquidez do título executivo que embasa a ação, o reconhecimento de sua nulidade deve ser mantido. 7. Em relação aos honorários sucumbências, estes não precisam ser modificados em decorrência do valor irrisório da demanda, o critério da equidade foi devido quando aplicado o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, Â§ 8 e Â§ 8-A do CPC. 8. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão nº 22134049, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público)

“Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO INEXIGÍVEL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DIVIDA ATIVA. INCLUSÃO DE TAXAS NÃO DISCRIMINADAS NA CDA. TAXA DE RESÍDUO SÓLIDO E DE URBANIAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. IMPOSSIBILIDADE. A EMENDA OU SUBSTITUIÇÃO DA CDA É ADMITIDA DIANTE DA EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL OU FORMAL, NÃO SENDO POSSÍVEL QUANDO OS VICÍOS DECORREM DO PRÓPRIO LANÇAMENTO OU DA INSCRIÇÃO. MODIFICAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DA COBRANÇA DO IMPOSTO IMPLICARIA EM ALTERAÇÃO DO PRÓPRIO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I- In casu, na composição do valor exigido constante na Certidão de Divida Ativa que instrui a execução foi mencionado tão somente a cobrança do IPTU, inexistindo qualquer menção às outras taxas: taxa de resíduo sólido e urbanização e seus respectivos valores. II- A emenda ou substituição da CDA só é admitida diante da existência de erro material ou formal, não sendo possível quando os vícios decorrem do próprio lançamento ou da inscrição. Súmula 392 do STJ. III- A modificação da CDA para inclusão de taxas não discriminadas no título executivo originário implicaria em substancial modificação do próprio lançamento tributário, o que torna impossível a substituição da certidão de divida ativa. IV- Comprometida a presunção de exigibilidade e liquidez do título executivo que embasa a ação, o reconhecimento de sua nulidade deve ser mantido. V- Em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve arcar com as despesas dela decorrentes, razão pela qual mantenho a condenação da Fazenda Pública aos honorários de sucumbência. VI- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime”. (Recurso de Apelação Cível nº 0046004-89.2009.8.14.0301. Relatora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA. 1ª Turma de Direito Público. Julgado em 10/05/2021)

No caso, a inclusão posterior das taxas implicaria modificação da própria natureza do crédito, alterando a causa de pedir da execução fiscal.

A pretensão recursal de substituição da CDA para incluir as taxas ou, alternativamente, restringir a cobrança ao IPTU, igualmente não merece acolhida.

A inclusão de taxas não discriminadas originalmente implica modificação substancial da cobrança, o que é vedado.

Por outro lado, a exclusão das taxas para restringir a execução ao IPTU também não se mostra viável no presente caso, pois o próprio título executivo não permite identificar com precisão qual parcela corresponde exclusivamente ao imposto, comprometendo a liquidez do crédito.

Ademais, conforme destacado na sentença, a CDA deve, por si só, permitir a compreensão integral do débito, não sendo admissível a complementação por documentos externos.

Desse modo, correta a sentença ao reconhecer a nulidade da CDA e extinguir a execução fiscal sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Ante o exposto, conheço e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença que declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2026